Tribunal: STF
Processo: Rcl 87576
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município da Serra/ES, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Processo nº 0000551-10.2021.5.17.0013, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.298.647/SP (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante narra que, na decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. 



    3. Defende que “o acórdão do TRT-17, mantido pelo TST, é a prova de que o Município foi condenado pela ineficácia (o que o STF veda), e não pela inércia pós-notificação (o que o STF exige).”. Complementa que “não há, em nenhum dos acórdãos, a prova de que o Município foi formalmente notificado (pelo autor ou outro meio idôneo, no início do inadimplemento) e se omitiu”.



    4. Requer, liminarmente, a cassação do acórdão reclamado. No mérito, busca “seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para: e.1) Confirmar a liminar e CASSAR o v. Acórdão da 5ª Turma do TST e, por arrastamento, o v. Acórdão da 1ª Turma do TRT da 17ª Região, por manifesta violação à autoridade da decisão desta Suprema Corte no Tema 1.118 (RE 1.298.647); e.2) Determinar que outra decisão seja proferida, com a correta aplicação da tese vinculante do STF, afastando-se a responsabilidade subsidiária do Município da Serra ante a ausência de prova (ônus do autor) de sua notificação formal e inércia subsequente”.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    9. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.



    10. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).



    11. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”



    (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).



    12. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.



    13. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:



    “(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.



    Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:  



    (...)  



    “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 



    (Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).



    (...)



    “A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 



    (...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 



    (Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).



    (...)  



    “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 



    (Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”



    (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    14. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    (RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025).



    15. No processo de origem, verifica-se que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 8, p. 2-7; grifos no original):



    “2.2.1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO



    Assim votou o Exmº Desembargador Relator:



    (...)



    No presente caso, o reclamante foi contratado pelo primeiro reclamado no dia 01/09/2020, na função de vigilante, tendo o contrato de trabalho se encerrado no dia 21/05/2021.



    Conforme reconhecido na sentença, ocorreu o inadimplemento de verbas rescisórias, FGTS, auxílio alimentação e multas dos artigos 467 e 477 da CLT.



    O segundo reclamado (Município da Serra) juntou farta documentação pertinente à situação fática trazida a juízo, demonstrando que fiscalizava a execução do contrato e o pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias devidas aos empregados do primeiro reclamado.



    Foram juntados aos autos documentos relativos ao contrato firmado entre os reclamados e à respectiva fiscalização, como Contrato de Prestação de Serviços; Termos Aditivos; atestos das notas fiscais emitidas; processo para pagamento de notas fiscais não atestadas; dentre outros.



    Os documentos apresentados comprovam que o ente público exercia várias ações de fiscalização sobre o contrato celebrado com o primeiro reclamado.



    Ademais, segundo o posicionamento prevalecente no STF, não basta o inadimplemento de parcelas trabalhistas/rescisórias para configurar a ausência de fiscalização ou a inefetividade e/ou ineficiência da fiscalização realizada.



    No caso dos autos, o segundo reclamado comprovou que exercia a efetiva fiscalização, de modo que não se pode concluir pela sua conduta culposa.



    Pelo exposto, dou provimento para excluir a condenação subsidiária do segundo reclamado.



    Entretanto, prevaleceu na sessão de julgamento o voto da maioria do Colegiado, conforme segue:



    Não basta o Ente Público fiscalizar, a fiscalização tem que ser eficaz, no sentido de, uma vez encontrado qualquer inadimplemento, medidas enérgicas serem tomadas para resolver o problema e para que o mesmo não se repita.



    No presente caso, restou comprovado que o FGTS da empresa não foi recolhido ao longo de muitos meses, de Outubro/2020 até Junho/2021.



    Ora, se a fiscalização exercida tivesse sido eficaz, não teríamos 9 meses de descumprimento nos depósitos de FGTS.



    No mesmo sentido, cito o voto do Exmº Desembargador Gerson Fernando da Sylveira Novais, nos autos da RT 0000517-59.2021.5.17.0005, em desfavor da mesma 1a. reclamada e Município de Serra, julgado nesta 1ª Turma em 28/02/2023, cujas razões trago:



    Não se controverte quanto ao fato de o autor ter sido contratado pela Primeira Reclamada (Monitore Segurança Patrimonial) para exercer a função de Vigilante, tendo este prestado serviço nas Unidades de Saúde da Serra/ES.



    Ora, em virtude do contrato de prestação de serviços celebrado, deveria ter exercido o tomador (Município da Serra) poder diretivo sobre os serviços prestados pela 1ª reclamada, o que incluía, naturalmente, fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da contratada.



    Segundo o professor Caio Mário, ocorre culpa in vigilando "quando uma pessoa falta ao dever de velar, ou comete uma desatenção quando tinha a obrigação de observar" e culpa in eligendo "quando há má escolha de uma pessoa a quem é confiada uma certa tarefa" (in Responsabilidade Civil- Forense).



    Ocorrendo a inadimplência de obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, o tomador, beneficiário direto da prestação laboral, deve responder pelos respectivos créditos, subsidiariamente, exsurgindo sua responsabilidade das culpas in eligendo e in vigilando.



    Não é outro o entendimento consubstanciado no item IV, V e VI, da Súmula 331 do TST, in verbis:



    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.



    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.



    VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.



    Indiscutível, portanto, a responsabilidade subsidiária do Município.



    Sendo o recorrente pessoa jurídica de direito público, faz-se necessário esclarecer, outrossim, que o art. 71 da Lei n.º 8.666/93 não desobriga o tomador de serviços da responsabilidade subsidiária, uma vez que apenas atribui responsabilidades primárias ao contratado. Assim, não há falar em violação ao referido dispositivo, o qual não pode ser considerado como uma espécie de para-raios para a irresponsabilidade do ente público, que, se contratar mal, deve arcar com as consequências, como toda e qualquer pessoa física ou jurídica (CF/88, art. 5º, caput).



    O Município da Serra deveria, em virtude dos deveres-poderes reconhecidos pelo sistema jurídico-administrativo, expressamente consignados na Lei n.º 8.666/93, fiscalizar e fazer cumprir o pacto ajustado, inclusive no tocante ao adimplemento das obrigações trabalhistas, e não o fez a contento, não há imaginar que pretendeu o legislador, por meio do citado art. 71, § 1.º, dessa lei, indiretamente proteger tais condutas, isentando o ente público de qualquer responsabilidade.



    Acentuo que esse entendimento está em consonância com a ADC n° 16, julgada procedente em 24.11.2010 no Excelso STF, tendo em vista que, no mérito dessa ação declaratória de constitucionalidade, os Ministros da Corte Suprema entenderam que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos. Entretanto, reconheceram que isso não significa que eventual omissão, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não viesse a gerar essa responsabilidade.



    Doutro norte, não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF, pois o pleno desta Corte já apreciou a matéria referente à aplicabilidade do art. 71 da Lei nº 8.666/93, no julgamento do processo nº 0809.2007.008.17.00-4, em 11.3.2009, assentando o entendimento de que referida norma, embora não padeça de inconstitucionalidade, não impede a responsabilidade subsidiária do ente público, no tocante a créditos trabalhistas.



    No caso dos autos, embora o Município da Serra tenha juntado inúmeros documentos relativos ao contrato civil firmado com a empregadora do autor, o tomador não se desincumbiu do ônus de provar que exerceu escorreita fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas durante a execução do contrato de prestação de serviços, ou que se manteve atento à manutenção da capacidade financeira da empresa terceirizada, o que atrai sua responsabilização por culpa in vigilando.



    Extrai-se do extrato analítico do autor que desde 2020 os depósitos do FGTS em conta vinculada eram realizados com atraso (em dezembro de 2020 foi realizado depósito de maio de 2020) e a partir de dezembro de 2020 houve supressão total do depósito do FGTS (até março de 2021, data da rescisão contratual do reclamante).



    Além dos documentos que de praxe instruem um contrato administrativo (notas fiscais, comprovantes de pagamento, cópias de contracheques...), o Ente Público juntou aos autos 5 ofícios de Notificação por Descumprimento de Cláusula Contratual.



    O primeiro deles, datado de 15/02/2021, para cobrar a apresentação da Certidão Positiva com efeito de Negativa de Tributos Federais e da Dívida Ativa da União como prova de regularidade perante ao FGTS. A medida era tardia pois, como dito linhas acima, a empresa já estava irregular quanto aos depósitos fundiários de seus empregados desde o início de 2020, com atrasos recorrentes até a completa supressão deles.



    A segunda notificação, datada de 22/02/2021, deixa claro que foi por atuação do Sindicato da Categoria dos empregados da Primeira Ré que o Ente Público tomou conhecimento das seguintes irregularidades graves: atraso no pagamento de salário, tíquete alimentação e vale-transporte.



    A terceira e quarta notificações, datadas de 09 e 10/03/2021 de igual modo revelam que "a gestão dos contratos foi cientificada pelo Sindseg - Sindicato dos Empregados (....)" quanto aos descumprimentos das leis trabalhistas.



    A quinta notificação, datada de 08/06/2021, também após denúncia do Sindicato, revela elenca 11 irregularidades graves pela empresa prestadora de serviço, incluindo, ausência de pagamento de ticket alimentação e de vale-transporte, verbas rescisórias em atraso, férias não pagas no prazo legal...



    Todas as notificações acima mencionadas apenas concediam prazo de 5 ou 15 dias para a empresa se manifestar. Embora ciente de todos os descumprimentos contratuais, nenhuma penalidade foi aplicada



    Ora, o tipo de fiscalização que se espera da Administração Pública é aquela que seja efetiva e evite reiterados descumprimentos das obrigações pela contratada, em especial no que se refere ao pagamento das verbas trabalhistas de seus empregados. Mas esta não foi a atuação do Município da Serra sobre o contrato.



    Assim, apesar da extensa documentação juntada com a defesa, concluo que o Ente Público não trouxe aos autos qualquer elemento que permitisse ao Juízo aferir que houve efetivo acompanhamento do contrato de prestação de serviços, especialmente no que concerne à fiscalização do adimplemento, pela primeira reclamada, dos direitos trabalhistas dos empregados que trabalharam em benefício do município.



    Mantenho, portanto, a responsabilidade subsidiária declarada na sentença.



    Cumpre registrar ainda que a responsabilidade subsidiária alcança todas as obrigações, salariais e indenizatórias, inclusive as rescisórias, na medida em que a Súmula n.º 331, do TST, em seu inciso IV, não faz qualquer ressalva quando atribui ao beneficiário da mão-de-obra a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações trabalhistas na hipótese de inadimplemento por parte do devedor principal.



    Por todo o exposto, nego provimento.



    Mantenho a sentença por seus bens lançados fundamentos, e nego provimento ao Município de Serra.”



    16. Nesse cenário, constata-se que, ao manter a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe, inclusive, o ônus da prova, o Tribunal reclamado se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



    17. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



    18. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.



    19. Por oportuno, ressalto que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.



    20. São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:



    “O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.



    Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”



    (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).



    21. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.



    22. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”



    (Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).   



    “Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos).